Tribunal: TJSP
Processo: 1007348-67.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Ocorreu julgamento com Turma ampliada (art. 942 do CPC) e o resultado foi de PROVIMENTO (em parte), por maioria (3x2). Os Desembargadores Fábio Quadros e Natan Zelinchi de Arruda acolheram as razões da divergência aberta pelo 3o Juiz (Desembargador Ênio Santarelli Zuliani), o que explica a redação do voto condutor. O pedido de dano moral foi rejeitado por unanimidade.
As requeridas não

Ementa:
Ocorreu julgamento com Turma ampliada (art. 942 do CPC) e o resultado foi de PROVIMENTO (em parte), por maioria (3x2). Os Desembargadores Fábio Quadros e Natan Zelinchi de Arruda acolheram as razões da divergência aberta pelo 3o Juiz (Desembargador Ênio Santarelli Zuliani), o que explica a redação do voto condutor. O pedido de dano moral foi rejeitado por unanimidade.
As requeridas não concluíram a obra no prazo inicial e obtiveram uma prorrogação, em 5.11.2018, de mais 24 meses a partir da obtenção de financiamento, sendo que quando da contestação (25.8.2020) não haviam obtido o empréstimo, o que significa que não iriam cumprir o pactuado com cláusula potestativa. Inadmissibilidade. Mora reconhecida com violação da boa-fé objetiva e função social do contrato, justificando devolução integral (100%).
Provimento, em parte, para restituição in totum (R$ 37 mil), com atualização (juros da citação e correção a partir do pagamento), condenadas as requeridas em custas e honorários de 17% do valor atualizado da condenação (computados os recursais). Exclusão da responsabilidade da autora por custas e honorários.